Tribunal: TJES
Processo: 5001313-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001313-77.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO EXISTENTE – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROTOCOLO DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos incisos I, II e III do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal ou ainda para fins de corrigir erro material, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2. A primeira folha da exordial da ação declaratória ajuizada pelo ora Embargante, evidencia que a ação foi protocolada no Fórum de Vitória no dia 05/02/2021, apesar de ter sido distribuída apenas em 08/02/2021.

3. Vale ressaltar que considera-se ajuizada a ação com a apresentação da petição inicial perante o cartório distribuidor, isto é, na data do protocolo, e não da distribuição do feito ao juízo, sobretudo porque sobre tal ato (a distribuição) a parte não possui qualquer ingerência, não podendo ser prejudicada por eventual demora ocorrida entre a distribuição e o protocolo da inicial.

4. Os presentes aclaratórios devem ser providos a fim de, suprindo a omissão apontada, reconhecer que o Embargante faz jus a aplicação imediata da tese fixada pelo E. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139, não se aplicando ao seu caso, portanto, a modulação de efeitos.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001313-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1313-77
.20
21
.8.08.0024

EMBARGANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, em face do acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
negou
provimento ao
recurso
de agravo de instrumento por ela interposto, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS sobre as operações de fornecimento de energia elétrica calculada com alíquota de 25% (vinte e cinco por cento)
.

Alega a embargante
(id 2481176)
que
há omissão no acórdão embargado no tocante à real data de ajuizamento da ação pelo Emb
argante. Salienta que conforme se conclui do acórdão ora embarga
d
o, a aplicação da tese favorável à embargante fixada no
julgamento do Recurso Extraordinário
nº 714.139,
com repercussão geral reconhecida
(Tema 745)
,
foi afastada sob o fundamento de que a ação se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo E. STF que estabeleceu que a decisão proferida em repercussão geral só produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, isto é, 05/02/2021.
Registra inicialmente que contra a decisão acerca do mérito do
leading case
houve superveniente oposição de embargos de declaração, os quais pleiteiam a efeitos modificativos sobre a modulação de efeitos em análise, de modo que a decisão ainda não goz
a
dos atributos de imutabilidade e permanência, na medida que poderá a modulação dos efeitos ser afastada ou reformada. Apesar disso, mesmo que se entenda pela aplicação da modulação de efeitos de forma imediata, aduz que no caso dos autos a ação principal foi ajuizada em 05/02/2021,
conforme se infere do comprovante de protocolo realizado no Fórum de Vitória, de modo que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à real data de ajuizamento da ação
pela Embargante.
Assim, conclui afirmando que tendo em vista que a ação foi ajuizada em 05 de fevereiro de 2021, a modulação de efeitos não se aplica ao presente caso, devendo ser imediatamente aplicada a tese fixada pelo E. STF.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id. 2685436) pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

M
arianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR RELATORA - SESSÃO 28/6/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA contra o acórdão que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, negou provimento ao agravo.

Em suas razões (id. 2481176), aduz a embargante, em síntese, que a decisão é omissa quanto à real data de ajuizamento da ação pela Embargante, ocorrido em 05/02/2021, para fins de reconhecimento de que a modulação de efeitos não se aplica ao presente caso, devendo ser imediatamente aplicada a tese fixada pelo E. STF.

Conforme é cediço, nos termos dos incisos I, II e III do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal ou ainda para fins de corrigir erro material, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso específico da omissão, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"(...) quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pela análise das razões recursais, bem como do provimento jurisdicional ora combatido, observo que assiste razão à Embargante.

Entendo assim por constatar que o documento constante da fls.03 do ID 1060881, referente a primeira folha da exordial da ação declaratória ajuizada pelo ora Embargante, evidencia que a ação foi protocolada no Fórum de Vitória no dia 05/02/2021, apesar de ter sido distribuída apenas em 08/02/2021.

Nesse contexto, vale ressaltar que considera-se ajuizada a ação com a apresentação da petição inicial perante o cartório distribuidor, isto é, na data do protocolo, e não da distribuição do feito ao juízo, sobretudo porque sobre tal ato (a distribuição) a parte não possui qualquer ingerência, não podendo ser prejudicada por eventual demora ocorrida entre a distribuição e o protocolo da inicial.

Desta forma, tenho que os presentes aclaratórios devem ser providos a fim de, suprindo a omissão apontada, reconhecer que o Embargante faz jus a aplicação imediata da tese fixada pelo E. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139, não se aplicando ao seu caso, portanto, a modulação de efeitos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada, reconhecer que a ação originária foi ajuizada em 05/02/2021, data do seu protocolo junto a distribuição do Fórum da Capital, determinando, por conseguinte, a aplicação imediata da tese fixada pelo E. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001313-77.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO EXISTENTE – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROTOCOLO DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos incisos I, II e III do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal ou ainda para fins de corrigir erro material, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2. A primeira folha da exordial da ação declaratória ajuizada pelo ora Embargante, evidencia que a ação foi protocolada no Fórum de Vitória no dia 05/02/2021, apesar de ter sido distribuída apenas em 08/02/2021.

3. Vale ressaltar que considera-se ajuizada a ação com a apresentação da petição inicial perante o cartório distribuidor, isto é, na data do protocolo, e não da distribuição do feito ao juízo, sobretudo porque sobre tal ato (a distribuição) a parte não possui qualquer ingerência, não podendo ser prejudicada por eventual demora ocorrida entre a distribuição e o protocolo da inicial.

4. Os presentes aclaratórios devem ser providos a fim de, suprindo a omissão apontada, reconhecer que o Embargante faz jus a aplicação imediata da tese fixada pelo E. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139, não se aplicando ao seu caso, portanto, a modulação de efeitos.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.